Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEI 8.245/1991 (LEI DO INQUILINATO). LEI 14.010/2020 (RJET). AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFRONTA AO ART. 9o DO RJET. INEXISTÊNCIA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INSUBSISTÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. ORDEM DE DESPEJO. SENTENÇA MERITÓRIA E NÃO LIMINAR. CUMPRIMENTO.

1. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, o pedido de revisão de aluguéis em sede recursal, cuja tese não foi ventilada na ação de despejo originária, em observância a não supressão de instância e lealdade processual. Precedente: Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Recurso conhecido parcialmente.

2. Não há vício da sentença por violação legal, sob o argumento de que a ordem de despejo contida na sentença afrontou o disposto no artigo 9o da Lei 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado – RJET - no período da pandemia do coronavírus - Covid-19), uma vez que quando prolatada a sentença, referida redação legislativa se encontrava vetada pelo Presidente da República, e só posteriormente, em 08/09/2020, o Presidente do Senado Federal promulgou o aludido art. 9o com a redação originária. Preliminar rejeitada.

3. Inexiste a incidência de caso fortuito e força maior (art.393, CC), teoria da imprevisão (art.478 a 480, CC), e onerosidade excessiva (art.478, CPC), que consubstanciam hipóteses lato sensu de resolução contratual, analisadas à luz do plano da eficácia do contrato, não de sua existência ou validade. Não procede a alegação da locatária de que a enfermidade do genitor ensejou a inadimplência, pois era preexistente ao contrato, e portanto não consubstancia motivo superveniente à formação contratual de modo a alterar as circunstâncias entre formação do contrato e sua execução. Inadimplência que se evidencia, justificando a resolução do pacto locatício.

4. A Lei 14.010/2020, que proíbe a desocupação de imóvel urbano durante o período que perdurar a pandemia, veda tão somente a concessão de medida liminar em ações de despejo. No presente caso, a ordem de despejo decorre da sentença meritória proferida, e não em medida liminar, que se dá em fase preliminar do processo e antes do esgotamento da fase instrutória.

5. Deve ser cumprida a ordem proferida na sentença, considerando que inexiste lei que impeça a execução do despejo, e uma vez que a ordem de desocupação do imóvel não se deu em exame preliminar, mas em análise cognitiva aprofundada do litígio, no qual a locatária teve oportunidade de purgar a mora, transacionar e mesmo impugnar os débitos cobrados, e não o fez.

6. A má-fé processual não pode ser presumida, exigindo, para o seu reconhecimento, demonstração do desvio de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito de defesa.

7. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM DE DESPEJO MANTIDA.